Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos, etc. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria para apreciação de recurso apresentado pela Autora, em face de sentença que cancelou a distribuição, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais (ID no 33041034). A remessa do processo foi realizada sem que houvesse sido efetivada a citação do Réu, ora Apelado, pelo Juízo de origem, para oportunizar a apresentação de contrarrazões. É o breve relato. DECIDO. Ora, é certo que o novo Código de Processo Civil dispõe, expressamente, que o Juiz deve promover a citação do réu para responder a recurso interposto em face de sentenças de indeferimento da petição inicial (artigo 331, § 1o). E, tratando-se a presente hipótese de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais, entendo que, a fim de se evitar prejuízo das partes, pressuposto para a declaração de nulidade de ato judicial, e por se tratar de recurso que demanda decisão colegiada, o caso recomenda a diligência prevista no aludido artigo de lei. Portanto, determino o retorno dos autos à instância de origem para que seja promovida a citação do Réu, por edital se necessário, nos termos do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator